Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBJETO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDICIONAMENTO À CONTRACAUTELA. CONDIÇÃO IMPERATIVA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. FIXAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO JUIZ DEFRONTE O CASO CONCRETO. LITERALIDADE DO DISPOSITIVO. VOCÁBULO QUE DENOTA CARÁTER DISCRICIONÁRIO (CPC, ART. 300, parágrafo único). DISPENSA SOMENTE EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. EXEGESE DESVIRTUADA DO DISPOSITIVO LEGAL. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO. INSERÇÃO NO ROL ALINHADO PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015) AGRAVO. TESES DISSONANTES DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO VERSANDO SOBRE A QUESTÃO. PROCESSAMENTO. IMPERATIVO. RESOLUÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. RÉU. CITAÇÃO INTIMAÇÃO VIA MANDADO. TERMO INICIAL. JUNTADA DA DILIGÊNCIA AOS AUTOS (CPC, ART. 231, I). INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como cediço, consumadas a citação e a intimação pela via de mandado judicial, o prazo recursal somente começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação ou intimação devidamente cumpridos, e não data em que a medida fora consumada, tornando inviável se cogitar de intempestividade de recurso que, observada essa sistemática, fora interposto dentro do interregno pontuado pelo legislador processual (CPC, art. 231, I).

2. Enquadrando-se a decisão que aprecia a tutela provisória na textualidade das hipóteses enumeradas pelo legislador processual quanto à sua recorribilidade via de agravo de instrumento, não está o cabimento do recurso subordinado a qualquer outra perscrutação sobre os efeitos que o decidido irradia como pressuposto de admissão e conhecimento do recurso, devendo, satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, ser necessariamente conhecido na conformidade do devido processo legal e como imperativo derivado do comando legal (CPC, art. 1.015, I).

3. Sob a nova sistemática processual, somente é assegurado ao relator negar provimento ao recurso via de decisão singular se afrontar entendimento pretoriano firmado em precedentes qualificados, quais sejam, súmulas, teses firmadas em sede de recursos repetitivos, no ambiente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, derivando dessa regulação que, não se enquadrando o recurso nessas hipóteses, deve ser conhecido e resolvido, reservando-se ao exame do mérito a solução que lhe será conferida (CPC, art. 932, IV).

4. Consoante o preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a fixação de caução como condição para o deferimento e consumação da tutela provisória desponta como faculdade conferida ao juiz segundo as nuanças do caso concreto, não se revestindo, sob qualquer perspectiva, de caráter impositivo, o que se evidencia diante da própria literalidade do comando normativo inserto no preceptivo, pois veicula o vocábulo “pode” ao tratar da exigência da cautela, descerrando a discricionariedade que permeia a previsão, que, assim, estará condicionada à apreciação do contexto fático e da aferição de necessidade e cabimento da medida.

5. A concessão da tutela provisória, prescindindo da imposição de caução, que poderá ser exigida mediante juízo de discricionariedade do juiz da causa, tampouco se submete à faculdade de dispensa à subsistência de situação de hipossuficiência da parte beneficiada, à medida em que a previsão de dispensa da cautela da parte hipossuficiente fora içada pelo ator legiferante somente para a hipótese de alforria da parte que assim se caracterize quando apreendida a necessidade da fixação da caução, não se afigurando plausível a exegese segundo a qual a caução revestir-se-ia de imperatividade, podendo ser afastada apenas se verificado que a parte faz jus à benesse da gratuidade de justiça.

6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.